Tribunal: TJPA
Processo: 0820401-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820401-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0820401-49.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Belém/PA – Processo nº 0832436-79.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA

EMBARGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Alegação de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito. Ciência inequívoca da decisão. Princípio da instrumentalidade das formas. Cumprimento provisório de sentença. Constrição via SISBAJUD. Menor onerosidade não absoluta. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento manejado contra atos praticados em cumprimento provisório de sentença, envolvendo constrição de ativos financeiros via SISBAJUD.

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação da teoria da ciência inequívoca para suprir alegada ausência de intimação formal; (ii) à suposta violação aos arts. 9º e 10 do CPC; (iii) à necessidade de caução no cumprimento provisório de sentença; (iv) à alegada afronta ao princípio da menor onerosidade; e (v) ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) se a alegada ausência de intimação formal comprometeria a validade da constrição judicial; (iii) se houve ausência de enfrentamento das teses relacionadas ao contraditório, à necessidade de caução e ao princípio da menor onerosidade; e (iv) se os embargos declaratórios podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões suscitadas, consignando expressamente que houve ciência inequívoca da decisão pela executada, evidenciada pela interposição tempestiva do Agravo de Instrumento, afastando eventual nulidade decorrente de irregularidade formal na intimação, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo.

A constrição judicial realizada no âmbito do cumprimento provisório de sentença mostra-se compatível com o regime jurídico previsto nos arts. 520 e seguintes do CPC, inexistindo obrigatoriedade automática de caução para a mera realização de bloqueio judicial, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de dano irreversível.

O princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução e com o direito do credor à satisfação do crédito judicialmente reconhecido, inexistindo prova efetiva de inviabilização das atividades empresariais da executada.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando houver fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

O prequestionamento considera-se realizado na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A ciência inequívoca da decisão judicial supre eventual irregularidade formal de intimação quando inexistente prejuízo processual efetivo. 3. O princípio da menor onerosidade não impede a adoção de medidas executivas eficazes à satisfação do crédito judicialmente reconhecido. 4. O prequestionamento considera-se configurado na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0820401-49.2025.8.14.0000; Embargante: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA; Embargado: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA — FIBRA, ao id 35532773, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto pela ora embargante, mantendo decisão monocrática que indeferira o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento manejado contra ato praticado nos autos de cumprimento de sentença relacionado ao processo de origem nº 0832436-79.2023.8.14.0301.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia originária decorre de cumprimento de sentença promovido por FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO em face de FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA, no qual houve determinação de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, em valor indicado pela embargante como sendo de R$ 172.340,16.

A parte executada/embargante insurgiu-se contra a manutenção do bloqueio, sustentando, no Agravo de Instrumento, a nulidade do ato constritivo por alegada ausência de intimação regular da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a impossibilidade ou inadequação da execução provisória de honorários advocatícios sucumbenciais sem análise específica da necessidade de caução, bem como violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, diante do suposto impacto do bloqueio sobre suas atividades empresariais na área educacional.

O acórdão embargado, cujo id não consta expressamente dos documentos encaminhados, negou provimento ao Agravo Interno da ora embargante. Segundo a própria narrativa recursal, o julgado teria assentado, em síntese, que: (i) o cumprimento provisório de sentença autoriza a prática de atos constritivos, nos termos do art. 520 do CPC; (ii) eventual ausência de publicação ou intimação formal da decisão de origem teria sido suprida pela ciência inequívoca da agravante, demonstrada pela interposição tempestiva do Agravo de Instrumento com impugnação específica aos fundamentos do ato decisório; e (iii) a constrição realizada seria razoável, por ter sido limitada à conta da pessoa jurídica executada, sem demonstração cabal de comprometimento da atividade empresarial.

Em suas razões de embargos de declaração, a embargante sustenta, que o acórdão embargado padeceria de omissões e contradições, pois:

(i) teria aplicado de forma equivocada a teoria da ciência inequívoca, ao considerar que a interposição do Agravo de Instrumento supriria a ausência de intimação regular da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, quando, segundo afirma, a ciência somente teria ocorrido em razão do próprio ato danoso, consistente no bloqueio surpresa de R$ 172.340,16;

(ii) teria deixado de enfrentar a tese de violação ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, bem como ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que a ciência posterior do ato constritivo não convalidaria nulidade já consumada;

(iii) teria omitido análise específica acerca do regime jurídico dos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento provisório, especialmente quanto à necessidade de caução ou de ponderação sobre sua dispensa, nos termos dos arts. 520, IV, e 521, I, do CPC, diante da alegação de risco de grave dano à executada;

(iv) teria afastado a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade de maneira genérica, sem exame concreto dos argumentos de que o bloqueio comprometeria capital de giro, pagamento de salários e a função social da instituição de ensino; e

(v) seria necessário pronunciamento expresso sobre os arts. 9º, 10, 272, 280, 520, IV, e 805, todos do CPC, para fins de prequestionamento, à luz das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao Agravo Interno, declarando a nulidade do bloqueio via SISBAJUD e determinando o imediato desbloqueio da quantia de R$ 172.340,16; subsidiariamente, requer o saneamento das alegadas omissões e contradições, com manifestação expressa sobre os pontos indicados para fins de prequestionamento.

Intimado, o embargado FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO apresentou contrarrazões ao id 36139140, sustentando a tempestividade da manifestação e defendendo a rejeição dos aclaratórios.

Afirma, em síntese, que os embargos teriam caráter abusivo e protelatório, pois buscariam rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

Sustenta que a decisão atacada indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

Aduz que a embargante teve ciência inequívoca da decisão de origem, tanto que interpôs tempestivamente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, antes do esgotamento do prazo recursal.

Defende que não houve prejuízo processual, pois a parte exerceu o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, eventual irregularidade formal não ensejaria nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

Assevera que o bloqueio teria sido realizado de forma adequada, razoável e legal, voltado à satisfação de verba de natureza alimentar, consistente em honorários sucumbenciais.

Afirma que a embargante não comprovou que a constrição comprometeria suas atividades, folha salarial ou manutenção empresarial.

Por fim, sustenta que a instituição possuiria atividade educacional expressiva, com diversos cursos superiores e recebimento de repasses vinculados ao FIES, circunstância que, segundo o embargado, afastaria a alegação de excessiva onerosidade.

Ao final, requer, caso conhecidos os embargos, seja-lhes negado provimento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, o indeferimento da tutela de urgência e a constrição dos valores penhorados.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo-se hígida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado contra atos praticados em cumprimento provisório de sentença.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado seria omisso e contraditório por supostamente: (i) aplicar de forma indevida a teoria da ciência inequívoca para suprir ausência de intimação formal da decisão combatida; (ii) deixar de enfrentar alegada violação aos arts. 9º e 10 do CPC, sob a perspectiva do princípio da não surpresa; (iii) não apreciar adequadamente a necessidade de caução no cumprimento provisório referente a honorários advocatícios; (iv) afastar genericamente a alegação de excesso de constrição e afronta ao princípio da menor onerosidade.

Todavia, razão não assiste à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

A finalidade dos aclaratórios, portanto, não se confunde com rediscussão do mérito da decisão judicial ou com o mero inconformismo da parte vencida quanto ao entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de maneira suficiente e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição interna apta a justificar a oposição dos presentes aclaratórios.

No tocante à alegação de nulidade decorrente de ausência de intimação formal da decisão agravada, observa-se que o acórdão embargado expressamente reconheceu a ocorrência de ciência inequívoca da parte executada, circunstância demonstrada pela própria interposição tempestiva do Agravo de Instrumento, acompanhado de pedido de atribuição de efeito suspensivo, com impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida.

No caso em exame, não há qualquer demonstração de prejuízo processual efetivo, uma vez que a embargante exerceu plenamente seu direito de recorrer, apresentando insurgência tempestiva e articulada contra a decisão combatida.

Assim, a pretensão recursal traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos arts. 9º e 10 do CPC e ao princípio da não surpresa.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria ao reconhecer a regularidade da constrição efetivada no âmbito do cumprimento provisório de sentença, consignando expressamente a inexistência de afronta ao contraditório ou à ampla defesa, justamente porque a executada teve ciência da medida constritiva e utilizou os meios processuais adequados para impugná-la.

Ademais, a constrição patrimonial em sede executiva não exige prévia oitiva do executado, sob pena de esvaziamento da própria eficácia da tutela jurisdicional executiva.

Quanto à alegação de omissão acerca da necessidade de caução no cumprimento provisório de sentença, igualmente não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado apreciou a matéria ao reconhecer a legitimidade dos atos executivos praticados, à luz do regime jurídico previsto nos arts. 520 e seguintes do CPC.

O art. 520 do CPC dispõe:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
(...)
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”

O dispositivo legal acima transcrito evidencia que a exigência de caução está relacionada, precipuamente, ao levantamento de valores ou à prática de atos capazes de produzir dano irreversível ao executado, não constituindo requisito automático e incondicional para toda e qualquer medida constritiva.

Pretende a embargante, em verdade, rediscutir o acerto jurídico da decisão colegiada, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Da mesma forma, não se verifica omissão quanto ao princípio da menor onerosidade.

O princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução e com o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Nesse contexto, a mera alegação genérica de impacto financeiro não é suficiente para afastar a constrição judicial regularmente determinada.

Cumpre destacar, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para formar sua convicção.

Verifica-se, portanto, que a embargante busca, em realidade, rediscutir matéria já devidamente apreciada por este Colegiado, com o propósito de modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 16/06/2026